Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-18.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800251-18.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ISRAEL PACHECO DA SILVA

REQUERIDO: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
– NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO TRIBUNAL DO JÚRI

– DESÍDIA DO DEFENSOR DO REQUERENTE DURANTE O JULGAMENTO EM PLENÁRIO –

INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 625, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AÇÃO NÃO CONHECIDA
–
UNANIMIDADE.

Não foram juntadas aos autos,
às provas necessárias capazes de elucidar os fatos apresentados pelo requerente no decorrer da revisão criminal, o que inviabiliza a apreciação dos argumentos apresentados, que, tratam da suposta desídia de seu defensor à época do julgamento em plenário, o que, poderia resultar na anulação do julgamento ocorrido em uma das varas do

Tribunal do Júri, razões pelas quais não se pode conhecer da ação revisional. Inteligência do art. 625, §1°, do CPP. Precedentes colacionados.
Revisão criminal não conhecida. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em NÃO CONHECER da revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
ISRAEL PACHECO DA SILVA
,

devidamente representado por seu advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621 e seguintes, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito

4ª

Vara do

Tribunal do Júri da Comarca de Belém,

que o condenou nos autos do processo criminal nº

0000758-82.2007.8.14.0201
,

nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos

do CP, a pena definitiva de

12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões

(ID 12326837),

o requerente postula pela procedência da ação revisional, para que seja anulado o julgamento realizado pelo Egrégio Tribunal do Júri em 13/06/2019, aduzindo que seu defensor, à época do julgamento em plenário, foi negligente quando atuou em sua defesa, deixando de apresentar as teses necessárias, que de acordo com o revisionando, viabilizariam sua absolvição perante o Conselho de Sentença pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Afirma o requerente, que seu defensor deixou de apresentar durante o julgamento em plenário a tese de negativa de autoria, na qual o revisionando depositava todas as suas chances de absolvição, além do que, reafirma, que a defesa técnica foi ausente e desidiosa, pois sequer pleiteou a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio.

Por fim, pugna pela nulidade do veredicto emanado pelo Tribunal do Júri, por ausência de defesa técnica, requerendo a renovação do julgamento.

Distribuídos os autos,

(ID 12365815), determinei a intimação do requerente para que, no prazo legal, comprovasse o recolhimento das custas processuais.

A defesa, por sua vez, através de petição acostada aos autos (ID 12456281), requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois o requerente encontra-se preso e não teria condições de arcar com as despesas processuais.

Através de despacho proferido nos autos (ID 12476576), deferi o pedido de assistência judiciária, na forma da Lei n.° 1.060/50.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
não

conhecimento
da revisão criminal, ante a impossibilidade de dilação probatória. (ID 12715298).

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente, pela declaração de nulidade do julgamento realizado pelo Egrégio Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, ocorrido em 13/06/2019, para que outro seja realizado, ante a desídia do defensor que o representava durante o julgamento em plenário, argumentando, neste sentido, que seu patrono deixou de apresentar as teses defensivas necessárias, que, entende o requerente, resultariam em sua absolvição pelo crime de homicídio duplamente qualificado em sua forma tentada, entre elas, a tese de negativa de autoria.

Adianto, desde já, que a presente revisão criminal não deve ser conhecida.

Compulsando detidamente os autos processuais, observo que o requerente não juntou a presente ação revisional, às provas necessárias para comprovação de seus argumentos, conforme determina o art. 625, §1°, do CPP, entre elas, aquelas produzidas no decorrer da instrução probatória, bem como, as próprias mídias da sessão de julgamento do Egrégio Tribunal do Júri, o que, por oportuno, inviabiliza por completo a apreciação das alegações por ele apresentadas, que

tratam da suposta desídia de seu defensor à época do julgamento em plenário, o que, poderia resultar na anulação de todos os atos relativos ao julgamento ocorrido em uma das varas do

Tribunal do Júri da Comarca da capital.

Observa-se,
prima facie
, que apenas estão acostados aos autos desta ação de impugnação, cópias de instrumento de procuração (ID 12326838), parte do auto de qualificação e interrogatório do requerente, extraído de inquérito policial (ID 12326839), parte do termo de audiência de qualificação e interrogatório (ID 12326839), cópia da denúncia do Ministério Público (ID 12326839), cópia da ata de julgamento (ID 12326840) e cópia da certidão de trânsito em julgado oriunda da 4ª Vara Penal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (ID 12326840).

Desta forma, ausente a prova pré-constituída das alegações a revisão não pode ser conhecida.

Nesse sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

CONFIGURAÇÃO -
PREFACIAL ACOLHIDA -
PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
- O art. 625, § 1º, do CPP estabelece que o requerimento da ação revisional será instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e
com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, o que não ocorre na espécie, sendo de rigor, portanto, o não conhecimento do pedido
. (TJ-MG - RVCR: 27343607720228130000, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento:
21/03/2023
, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação:
27/03/2023
).

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO.
PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Pedido revisional em que o apenado pretende a revisão da condenação na ação originária e, ainda, o redimensionamento da pena aplicada. 2. Inviável o conhecimento da medida, na hipótese.
Não foram juntados documentos capazes de esclarecer os fatos alegados ou a pretensão jurídica, o que, na dicção do art. 625, § 1º, do CPP, era indispensável à propositura da revisão criminal, pelo que não se pode conhecer do pedido.
Precedente. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - RVCR: 70085746220 VACARIA, Relator: Júlio Cesar Finger, Data de Julgamento:
23/03/2023
, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação:
24/03/2023
).

À respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 90 DA LEI N.° 8.666/93. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONVERSÃO DAS PENAS EM PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS FACE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.

Verifica-se que a requerente não acostou à petição inicial às provas produzidas na instrução processual, o que torna inviável a apreciação do argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos
.02.
Outrossim
, o pedido de conversão das penas em pagamento de cestas básicas não pode ser enfrentado, uma vez que a requerente
não juntou qualquer prova da impossibilidade financeira de cumpri-las. Portanto, ausente a prova pré-constituída das alegações, o pedido não preenche os requisitos de admissibilidade.
03. Revisão não conhecida. Decisão Unânime. (TJPA, Revisão Criminal n.° 0802270-65.2021.8.14.0000, Relator, Des.

Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 21/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO REQUERENTE POR CUMPRIMENTO AO SURSIS – CASO NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP –
REQUERENTE DEIXOU DE JUNTAR AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS (§1º, DO ART. 625, DO CPP) – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(...)

É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, para que seja possível o processamento da revisão de sentença criminal, deve o requerente instruí-la com peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, bem como, faz-se necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o §1º, do art. 625, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal.

Diante dos argumentos expendidos, não há como conhecer do pedido revisional, já que a presente ação não está suficientemente instruída com prova pré-constituída, além de não se amoldar à nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP. 2. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. (TJPA, Revisão criminal, 0808431-91.2021.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgada em 28/09/2021
).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas neste voto e, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO

CONHEÇO
da ação revisional, nos termos lançados na fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/10/2023